Tribunal: TJES
Processo: 0008871-94.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão julgador: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Extraordinária
Data de julgamento: 2023-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0008871-94.2013.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CIRO PIMENTEL
APELADO: FULANO DE TAL e outros
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0008871-94.2013.8.08.0024

APELANTE:
CIRO PIMENTEL

APELADO:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES. SUBST. GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CIRO PIMENTEL
contra r. sentença de fls. 116/117, que julgou improcedentes os pedidos inaugurais, proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, nos autos da Ação de Usucapião Extraordinária ajuizada pelo Apelante, tendo o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
manifestado interesse na demanda.

Em suas razões recursais (fls. 118/118-v), alega que houve omissão pelo juízo
a quo
e, não obstante tenha sido oportunizado às partes as provas que pretendiam produzir, foi prolatada a sentença sem qualquer exame do pedido probatório, o que violou o seu direito à produção de provas.

Pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, com a anulação da sentença para que o magistrado de origem aprecie o pedido de produção de provas.

Contrarrazões apresentadas às fls. 120/121-v, na qual o Apelado argumenta, em preliminar, que as razões recursais não impugnaram especificamente o tema trazido na sentença Requer que, caso superada essa questão, seja o recurso improvido, pois está claro que o bem em discussão se trata de bem público.

Despacho proferido no ID n. 3420259, determinando a intimação do Apelante para se manifestar sobre a preliminar apresentada em contrarrazões.

O Apelante se manifestou no ID n. 3529775.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 22 de novembro de 2022.

GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

(PRELIMINAR DE AFRONTA À DIALETICIDADE RECURSAL)

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CIRO PIMENTEL
contra r. sentença de fls. 116/117, que julgou improcedentes os pedidos inaugurais, proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, nos autos da Ação de Usucapião Extraordinária ajuizada pelo Apelante, tendo o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
manifestado interesse na demanda.

O Apelado alega, em sede preliminar, afronta ao princípio da dialeticidade recursal no recurso apresentado, tendo em vista que não houve a impugnação específica aos argumentos apresentados na sentença.

Sem razão.

O princípio da dialeticidade recursal, previsto nos artigos 932, III e 1.010, II e III do Código de Processo Civil, indica que os fundamentos do recurso devem guardar correspondência com a decisão atacada, com a impugnação específica dos argumentos nela apresentados.

No caso em questão, verifica-se que o Apelante argumenta, basicamente, que houve error in procedendo quando da suposta ausência de exame das provas postuladas, de forma que o apelo está voltado por eventual descumprimento procedimental pelo juízo
a quo
, e não propriamente em relação aos argumentos da sentença, o que se mostra possível via recurso de apelação e não representa afronta ao princípio da dialeticidade recursal.

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar alegada, razão pela qual passo à análise do mérito recursal.

É como voto.

VOTO

(
NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA
)

O Apelante
CIRO

PIMENTEL
insurge-se contra r. sentença de fls. 116/117, que julgou improcedentes os pedidos inaugurais, proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde, nos autos da Ação de Usucapião Extraordinária ajuizada pelo Apelante, tendo o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
manifestado interesse na demanda.

Em suas razões recursais, o Apelante argumenta, basicamente, que teve seu direito à instrução probatória tolhido, eis que, após oportunizadas as partes para se manifestarem sobre as provas que pretendiam produzir, o magistrado proferiu sentença. Alega que o juízo
a quo
se quedou omisso na análise do pedido de provas testemunhal e pericial.

O Apelado, por seu turno, afirma que a alegada omissão deveria ter sido formulada via embargos declaratórios e defende que é desnecessária a produção de outras provas.

Pois bem. Entendo que o apelo não merece acato.

Trata-se de Ação de Usucapião Extraordinária, por meio da qual o Apelante almeja a declaração de propriedade por sentença do imóvel localizado à Escadaria João Delmaestro Paschoal, n. 29, na Rua Cabo Paraíba, s/n, Bairro Gurigica.

Oportunizados os entes públicos a se manifestarem sobre o interesse no bem, o Município de Vitória apresentou manifestação e juntou documentação informando que o local objeto da demanda pertence a área maior, tendo sido objeto de doação do Estado do Espírito Santo para a municipalidade.

Diante disso, em se tratando de pedido de usucapião em relação a bem público, o julgador singular julgou antecipadamente o mérito, concluindo pela improcedência dos pedidos inaugurais.

Ao contrário do que afirmado nas razões recursais, não houve omissão pelo juízo de origem no exame das provas, tendo apenas entendido pela desnecessidade de sua produção para formar seu convencimento sobre a questão, a teor do artigo 355 do Código de Processo Civil.

O procedimento em questão se mostra plenamente possível, eis que o magistrado é o destinatário das provas e pode, a teor da previsão do artigo 370 do Código de Processo Civil, indeferir a produção de provas inúteis e protelatórias, afastando as diligências que entender inúteis, sem que com isso incorra em cerceamento de defesa.

Sobre a hipótese, colaciono o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

"[...]sendo o juiz o destinatário final da prova, cabe a ele, em sintonia com o sistema de persuasão racional adotado pelo CPC, dirigir a instrução probatória e determinar a produção das provas que considerar necessárias à formação do seu convencimento[...]" (RESP 1643493/AM, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 14/10/2020).

No caso em exame, o Município de Vitória, ora Apelado, acostou documentação suficiente para desconstituir o direito autoral, não havendo que se falar em produção de outras provas necessárias ao deslinde da demanda.

Ademais, o Apelante, ora Autor nos autos de origem, não apresentou réplica para se insurgir contra os argumentos e os documentos colacionados na peça defensiva (fl. 115-v), e, somente após a intimação que o oportunizou a se manifestar sobre eventual produção de provas, postulou de forma genérica pela produção de provas testemunhal e pericial, sem, contudo, demonstrar a relevância dessas provas no contexto da demanda. Nesse particular, destaca-se que nem sequer foi postulada a modalidade da perícia a ser realizada nos autos, tampouco a qual fim ela se destina, demonstrando que se trata de pedido meramente protelatório.

Vê-se que tanto a prova pericial quanto a oitiva de testemunhas em nada acrescentariam no deslinde da demanda, eis que documentalmente provada que a área usucapienda pertence ao Poder Público, de forma que a prova pericial técnica em nada acrescentaria, já que as certidões do RGI, por si só, afastam o argumento apresentado na exordial.

Esclareça-se, ainda, que a oitiva de testemunhas em nada acrescentaria ao caso, pois a prova documental foi suficiente para demonstrar que o bem em questão não pode ser objeto de usucapião, aplicando-se, pois, a previsão do artigo 443 do Código de Processo Civil, a saber:

Art. 443. O juiz indeferirá a inquirição de testemunhas sobre fatos:

I - já provados por documento ou confissão da parte;

II - que só por documento ou por exame pericial puderem ser provados.

Diante disso, constata-se que a prova genericamente postulada não teria o condão de alterar o resultado final da demanda, de forma que agiu corretamente o juízo
a quo.
Sobre a hipótese, eis os judiciosos entendimentos desta Primeira Câmara Cível:

[...] 1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o juiz, destinatário da prova processual, reconhece a existência de provas suficientes para formar o seu convencimento, eis que em observância ao princípio da razoável duração do processo deve indeferir as provas inúteis e desnecessárias (CPC, art. 371). (TJES, Classe: Apelação Cível, 004180008718, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/08/2022, Data da Publicação no Diário: 18/08/2022)

[...] 1. Preliminar de cerceamento de defesa: Cabe ao magistrado, enquanto destinatário das provas, definir qual delas é efetivamente pertinente ao deslinde da causa, não havendo que se falar em cerceamento de defesa quando se tratar de matéria de direito, desde que a prova documental pertinente já esteja produzida. Precedente STJ. In casu, a matéria efetivamente não demanda dilação probatória, uma vez que a questão controversa é de comprovação técnica, a existência ou não de defeitos na piscina que invalidasse o contrato, o que torna a produção de prova testemunhal dispensável para o desfecho da controvérsia. Preliminar rejeitada. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 021140095601, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/02/2022, Data da Publicação no Diário: 01/04/2022)

[...] 2 - Considerando que de acordo com o e. STJ, "[...]sendo o juiz o destinatário final da prova, cabe a ele, em sintonia com o sistema de persuasão racional adotado pelo CPC, dirigir a instrução probatória e determinar a produção das provas que considerar necessárias à formação do seu convencimento[...]" (RESP 1643493/AM, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 14/10/2020), bem como que o caso dos autos não apresenta mínimos elementos capazes de caracterizar a parcialidade do perito, rejeita-se a alegação de nulidade da sentença, com base nesse fundamento. (TJES; AC 0015438-88.2006.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 28/09/2021; DJES 03/11/2021)

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
para manter incólume a sentença objurgada.

Em atenção à previsão do parágrafo 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, observando-se a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça sobre a fixação de honorários advocatícios recursais, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento), atentando-me para a simplicidade da questão, para o trabalho exigido no presente recurso e para a matéria discutida nos autos.

Atente-se, por outro lado, que o Apelante está amparado pelos benefícios da justiça gratuita, estando as verbas suspensas de exigibilidade (CPC, art. 98, § 3º).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0008871-94.2013.8.08.0024

APELANTE:
CIRO PIMENTEL

APELADO:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES. SUBST. GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. PRELIMINAR AFASTADA. PEDIDO DE NULIDADE. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. JUIZ DESTINATÁRIO DAS PROVAS PODE INDEFERIR DILIGÊNCIAS INÚTEIS E PROTELATÓRIAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O Apelante argumenta, basicamente, que houve error in procedendo quando da suposta ausência de exame das provas postuladas, de forma que o apelo está voltado contra eventual descumprimento procedimental pelo juízo a quo, e não propriamente em relação aos argumentos da sentença, o que se mostra possível via recurso de apelação e não representa afronta ao princípio da dialeticidade recursal. Preliminar afastada.

2. Ao contrário do que afirmado nas razões recursais, não houve omissão pelo juízo de origem no exame das provas, tendo apenas entendido pela desnecessidade de sua produção para formar seu convencimento sobre a questão, a teor do artigo 355 do Código de Processo Civil.

3. O magistrado é o destinatário das provas e pode, a teor da previsão do artigo 370 do Código de Processo Civil, indeferir a produção de provas úteis e protelatórias, afastando as diligências que entender inúteis, sem que com isso incorra em cerceamento de defesa.

4. O Apelante postulou de forma genérica pela produção de provas testemunhal e pericial, sem, contudo, demonstrar a relevância dessas provas no contexto da demanda. A oitiva de testemunhas em nada acrescentaria ao caso, pois a prova documental foi suficiente para demonstrar que o bem em questão não pode ser objeto de usucapião, aplicando-se, pois, a previsão do artigo 443 do Código de Processo Civil.

5. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade, negar provimento ao apelo, nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES, 27 de fevereiro de 2023.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.